Tribunal: TJPA
Processo: 0801258-81.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801258-81.2024.8.14.0009

APELANTE: SARMENTO TRANSPORTES LTDA, IRLANE DE SOUZA SARMENTO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0801258-81.2024.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança

RECORRENTE: IRLANE DE SOUZA SARMENTO e SARMENTO TRANSPORTES LTDA

RECORRIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Processual Civil. Apelação cível. Indeferimento da gratuidade de justiça. Cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas. Pessoa jurídica. Ônus de comprovação da hipossuficiência. Inércia da parte. Manutenção da decisão.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão proferida em embargos à execução que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas embargantes — pessoa física e pessoa jurídica —, e determinou, em consequência da ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal, o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível reformar a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça diante da ausência de comprovação de hipossuficiência, especialmente quando se trata de microempresa, e, por conseguinte, afastar o cancelamento da distribuição do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte recorrente foi expressamente intimada para apresentar documentação comprobatória de sua alegada condição de hipossuficiência (Despacho ID 111891709), nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

4. A ausência de resposta ao comando judicial caracterizou inércia processual, afastando qualquer presunção de necessidade e legitimando o indeferimento da benesse processual.

5. A ausência de recolhimento das custas, mesmo após oportunidade conferida, enseja o cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa ou violação ao direito constitucional de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica, legitima o indeferimento da gratuidade de justiça.

Pessoa jurídica não goza da presunção legal de pobreza, cabendo-lhe demonstrar cabalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC, não configura cerceamento de defesa quando precedido de intimação válida.

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0801258-81.2024.8.14.0009, em que são partes IRLANE DE SOUZA SARMENTO e SARMENTO TRANSPORTES LTDA., como recorrentes, e BANCO DA AMAZÔNIA S.A., como recorrido.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por IRLANE DE SOUZA SARMENTO e SARMENTO TRANSPORTES LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que, nos autos da ação de Embargos à Execução ajuizada contra BANCO DA AMAZÔNIA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, diante da inércia da parte quanto ao recolhimento das custas iniciais, determinou o cancelamento da distribuição e o arquivamento do feito, com base no art. 290 do Código de Processo Civil (decisão lançada sob ID 131531894).

Em suas razões recursais (ID 24790176), as apelantes sustentam, em síntese:

(i)

que a decisão atacada fere o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF);

(ii)

que o indeferimento da justiça gratuita baseou-se em fundamentos equivocados, uma vez que a condição de microempresa da recorrente não descaracteriza, por si só, a hipossuficiência econômica;

(iii)

que a ausência de recolhimento das custas não pode obstar o conhecimento do recurso, pois se discute precisamente a negativa da benesse da gratuidade, de modo que não seria razoável exigir o preparo para que o recurso seja conhecido;

(iv)

que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que evidenciam baixa capacidade financeira, inclusive com base em jurisprudência do STJ que reconhece a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao MEI ou empresário individual com base na presunção de veracidade da declaração firmada;

(v)

que o indeferimento da gratuidade compromete sua subsistência e a de sua família, agravando ainda mais sua saúde financeira, motivo pelo qual requer a concessão do benefício, a reforma da decisão recorrida e o regular prosseguimento da ação originária.

Em contrarrazões apresentadas sob ID 24790181, o BANCO DA AMAZÔNIA S.A. pugna pelo não conhecimento do recurso, sustentando, em linhas gerais:

(i)

a ausência de dialeticidade, pois as razões recursais não impugnaram de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, em especial quanto à ausência de comprovação da hipossuficiência e à preclusão da matéria;

(ii)

que a negativa da gratuidade se deu após oportunidade conferida pelo Juízo para demonstração da alegada carência financeira, a qual não foi devidamente exercida;

(iii)

que a decisão sobre a gratuidade, proferida em momento anterior e autônomo, deveria ter sido impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 101 do CPC, e não via apelação, de modo que a inércia da parte implicou preclusão da matéria;

(iv)

que a recorrente exerce atividade empresarial, não tendo apresentado prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que afasta a concessão do benefício nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência consolidada;

(v)

que, diante do descumprimento da determinação judicial de recolhimento das custas iniciais, o arquivamento da ação se deu nos estritos termos legais (art. 290 do CPC), não havendo ilegalidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte embargante nos autos de origem e, por conseguinte, determinou o cancelamento da distribuição da ação de embargos à execução, ante a ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o benefício da justiça gratuita, previsto no art. 98 do CPC, pode ser concedido tanto à pessoa natural quanto à jurídica, desde que demonstrada, em ambos os casos, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da continuidade da atividade empresarial.

No caso dos autos, não se desconhece a jurisprudência que relativiza o enquadramento de microempreendedores individuais (MEI) e empresários individuais (EI) como pessoas jurídicas para fins de concessão do benefício. Contudo, tal relativização não dispensa o dever de comprovação mínima da alegada hipossuficiência, nos moldes do §2º do art. 99 do CPC, o qual impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte requerente a apresentação de elementos probatórios quando entender ausentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

Nesse sentido, verifica-se que o juízo de origem, por meio do despacho de ID 111891709, expressamente intimou as recorrentes para que apresentassem documentação comprobatória da alegada carência de recursos, como extratos bancários, declarações de imposto de renda e outros documentos pertinentes à demonstração da real situação financeira.
Contudo, quedaram-se absolutamente inertes, não juntando qualquer elemento probatório que corroborasse a declaração de hipossuficiência firmada nos autos.

Diante desse cenário, o indeferimento do pedido se deu de maneira fundamentada, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, não havendo qualquer ilegalidade ou afronta ao princípio constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF). A parte foi regularmente intimada, teve a oportunidade de demonstrar o alegado estado de necessidade e, ao não o fazer, assumiu os riscos processuais da inércia.

A tese recursal de que o indeferimento da gratuidade de justiça compromete o direito de acesso à jurisdição tampouco merece prosperar. Como já exposto, não se trata de cerceamento de defesa, mas de consequência legal da ausência de comprovação da condição econômica alegada. A observância dos pressupostos legais para a concessão de benefícios processuais não configura negativa de jurisdição, mas sim a aplicação objetiva da norma processual.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o cancelamento da distribuição da ação de embargos à execução, com base no art. 290 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 12/12/2025